Tribunal: STF
Processo: RE 633537
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O imposto sobre vendas a varejo de combustíveis (redação original do inciso III, do art. 156, da CF) não incide sobre vendas realizadas em vultosa quantidade por distribuidoras de petróleo a grandes consumidores.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.